Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 48, TODOS DA LEI N. 9.605/98. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA ANÁLISE DO PROJETO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
1. Pedido de nova perícia sobre danos ambientais: - se não houve remoção de edificações, nem a recuperação ativa da vegetação nativa à beira do córrego, consequentemente, não houve modificação na situação fática do local, após a degradação ambiental, suficiente para justificar nova perícia com a finalidade de revisão dos custos de recuperação do local.
2. O réu se estabeleceu em local proibido, edificando obras de vulto, causando danos ao meio ambiente. Assim, é possível concluir que tinha a intenção objetiva de que as edificações e ações sobre a propriedade causariam danos e poderiam comprometer o meio ambiente, inviabilizando a desclassificação da conduta do art. 40 para a modalidade culposa.
3. O Poder Público autuou o apelante pelas construções irregulares, embargou as obras, determinou a realocação do galinheiro e exigiu a apresentação de um plano de recuperação que nunca foi analisado pelo órgão ambiental responsável. O acusado anuiu com todas as exigências e não desfez as construções unicamente porque aguardava a aprovação do PRAD formalizado junto ao IBRAM. Isso posto, não foi demonstrado o dolo necessário para a caracterização do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98, isto é, de estar impedindo a regeneração do meio ambiente, pois, está a depender de providências do Estado, que não as pode afastar, impondo-se a absolvição do acusado nesta parte.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento para absolver o réu do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98. Maioria.